Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715368-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULVIA COPPOLA DE SOUSA AGRAVADO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Recolhimento das Custas - Preclusão Lógica - Não Conhecimento do Recurso Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fúlvia Coppola de Sousa contra a decisão a qual não concedeu, na origem, os benefícios da Gratuidade de Justiça. Intimada a se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal, em virtude do recolhimento das custas, tanto recursais como iniciais, a autora defendeu o conhecimento do recurso. É o simples relatório. DECIDO. Compete ao Relator não conhecer de recurso defeituoso. Um dos defeitos do recurso é a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. Não cabe recurso quando a decisão recorrida restou preclusa por ter a parte praticado ato incompatível com a vontade de recorrer. No caso dos autos, a agravante recolheu tanto as custas recursais, como as iniciais. Para a Jurisprudência desta Turma tal atuação atrai o fenômeno jurídico da preclusão lógico-consumativa. Nesse sentido: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE IN STATUS ASSERTIONIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR SUPOSTAMENTE PAGO E O DE REVENDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO E SUBSEQUENTES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. O desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios e a preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal, ato manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais, inviabilizam a concessão da justiça gratuita. 2. As condições da ação não se subordinam ou se confundem com o mérito do direito evocado, motivo pelo qual devem ser examinadas com base nas alegações contidas na inicial (in status assertionis) e na pertinência subjetiva dos fatos e pretensões deduzidas. Nosso sistema jurídico não vincula o direito de ação à prova ou subsistência do direito material pleiteado, por considerá-lo direito autônomo e abstrato. Precedentes deste Tribunal. Inépcia da inicial rejeitada. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese em que se alega "agiotagem", o ônus probatório é invertido em favor da suposta vítima, conforme dispõe o art. 3o da MP no 2172-32/2001. 5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando não houver prova de pagamento, a intenção de uma das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato e a alienação posterior for feita em valor cinco vezes menor do que o despendido pelo alienante para a aquisição do bem (art. 167, §1o, I e II do Código Civil). Esse vício causa a nulidade absoluta do negócio desde a origem. 6. Anulado o negócio originário, todos os subsequentes também devem ser invalidados, como consequência lógica e para evitar prejuízo a outras pessoas. Por conseguinte, autora e réu devem retornar ao status quo ante. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida e apelação do réu não provida. (Acórdão 1178881, 00006505920168070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS COMPRADORES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1.Evidenciado que a autora/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que torna inviabilizado o deferimento do pedido. 2. Deixando a autora de apresentar prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando que os réus teriam agido em conluio para causar-lhe prejuízo em contrato verbal de compra e venda de imóvel, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico ou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 3.Tendo em vista a improcedência do pedido inicial, mostra-se correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 4.Fixados os honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do código de Processo Civil, tem-se por incabível a redução da aludida verba. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1250657, 07109405820178070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, procedam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator